Tribunal: TJMT
Processo: 1035355-65.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035355-65.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), JOYCE GONCALVES DA SILVA - CPF: 013.809.721-67 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. DUPLA INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA NÃO OBSERVADA. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Várzea Grande contra sentença que extinguiu execução fiscal por abandono do processo, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, sob o fundamento de inércia da parte exequente, mesmo após intimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa exige a realização de dupla intimação, com uma delas em caráter pessoal, da Fazenda Pública exequente, conforme disposto no art. 485, § 1o, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, exige a intimação pessoal e dupla do autor.

4. Nos termos da Lei n.o 11.419/2006, as intimações realizadas por meio eletrônico à Fazenda Pública são consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

5. O apelante foi intimado em duas ocasiões distintas para dar andamento ao feito, conforme exigido pelo art. 485, § 1.o, do CPC, e permaneceu inerte.

6. Não houve, no caso, a realização da segunda intimação pessoal da Fazenda Pública para dar andamento ao feito, configurando falha procedimental que inviabiliza o reconhecimento do abandono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execução fiscal por abandono, quando constatada a inércia do exequente que, intimado por duas vezes a dar andamento ao feito, permaneceu inerte. Entretanto, Não observada essa exigência, impõe-se a reforma da sentença que extinguiu o processo.".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, III e § 1o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 314 e Súmula 240.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Várzea Grande contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande - MT, que extinguiu o processo de execução fiscal promovido contra Joyce Gonçalves da Silva, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de abandono do processo pela parte exequente, ao não promover o andamento regular da demanda.

A sentença recorrida considerou que, mesmo após intimação para manifestação em prazo de 5 (cinco) dias, a parte exequente permaneceu inerte por duas ocasiões, justificando a extinção da execução fiscal. (Id. 244880243)

Em suas razões, o apelante sustenta a irregularidade da sentença, alegando que não foi devidamente intimado de forma pessoal, como exige o § 1.o do art. 485 do Código de Processo Civil (CPC), para suprir eventuais omissões processuais antes da extinção do feito. Pleiteia a reforma integral da sentença para determinar o prosseguimento da execução fiscal. (Id.

244880244)

Destaca-se que a parte executada não foi citada, razão pela qual sua intimação para apresentação de contrarrazões é desnecessária.

Igualmente, é dispensável a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, uma vez que, em reiteradas ocasiões, tem entendido que casos como o presente não exigem sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo por se tratar de recurso interposto pela Fazenda Pública.

A controvérsia neste recurso de apelação centra-se na irresignação do apelante em relação à sentença que extinguiu a execução fiscal por abandono.

Em síntese, o apelante defende a necessidade de reforma da sentença, alegando a ausência de dupla intimação antes da extinção do feito. Também argumenta que a segunda intimação deve ser realizada de maneira pessoal, com advertência expressa para regularização da marcha processual, sob pena de extinção.

Destaco, desde logo, que a Súmula n.o 240 do STJ não se aplica ao presente caso, em razão do advento do Tema Repetitivo n.o 314 daquela Corte, que possui a seguinte redação:

A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz.

Assim, é dispensável o prévio requerimento do executado para a extinção do feito, pois não há embargo a presente execução fiscal.

Ressalte-se, ainda, que, conforme dispõe a Lei n.o 11.419/2006, que regulamenta o processo judicial eletrônico, as intimações realizadas à Fazenda Pública por meio eletrônico são consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

[...]

§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública,
serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.
(destaquei)

Portanto, é desnecessária a intimação por meio de oficial de justiça, considerando-se válida e pessoal a intimação feita pela via eletrônica.

Nesse contexto, destaco a decisão de Id. 244880238, que deferiu o pedido de suspensão do processo requerido pela Fazenda Pública pelo prazo de 90 (noventa) dias. Após o término desse prazo, determinou-se a intimação da Fazenda Pública para manifestação, nos seguintes termos:

“Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo requerido pela Fazenda-exequente.

Findo o prazo, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de direito, oportunidade em que deverá apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do débito, caso pleiteie o prosseguimento da execução.

Decorrido o prazo sem pronunciamento, intime-se a parte exequente pessoalmente para manifestar, na forma do § 1o, artigo 9o da Lei 11.419/2006, suprindo a falta existente nos autos, sob pena de extinção (CPC, artigo 485, inciso III, § 1o).

Transcorrido in albis o prazo para manifestação, certifique-se.”

Consta que a Fazenda foi intimada dessa decisão em 02/05/2024 e, após o fim da suspensão, foi novamente intimada para impulsionar o feito em 23/05/2024. Entretanto, a certidão de Id. 244880241 demonstra que a segunda intimação, para suprir a inércia, sob pena de extinção, não foi realizada.

A ausência dessa intimação caracteriza a falha procedimental, tornando inviável o reconhecimento do abandono da causa e, consequentemente, a extinção do processo. A sentença, assim, merece reforma.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, III, DO CPC –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DUPLA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
– REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – NULIDADE DA SENTENÇA – PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é indispensável a intimação pessoal e dupla do autor, conforme o artigo 485, §1o, do CPC.

2. No caso, a Fazenda Pública foi intimada apenas uma vez após o término da suspensão, não sendo observada a exigência de dupla intimação.

3. Recurso provido para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

(N.U 0000157-26.1996.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 02/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA - MEIO ELETRÔNICO - LEI N.o 11.419/2016 E ART. 183, §1o, DO CPC -
DUPLA INTIMAÇÃO NÃO OBSERVADA
- ART. 485, III, §1o, DO CPC - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - MEDIDA QUE SE IMPÕE.

1.

Em se tratando de processo eletrônico, a intimação pessoal se dá nos termos do art. 183, § 1° do CPC e todas as intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão efetuadas eletronicamente, na forma do art. 5°, § 6o, da Lei n.o 11.419/2006 e consideradas pessoais, para todos os efeitos legais.

2. A extinção do processo por abandono da causa exige, além da paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, a intimação pessoal da parte para o regular impulsionamento em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil.

3. Inobservada a dupla intimação, deve ser desconstituída a sentença que extinguiu a ação, sem resolução de mérito, por abandono da causa, com o retorno dos autos à origem, para o seu regular prosseguimento.

4. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

(N.U 0002393-14.2016.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e determinar a regular tramitação do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024